Tribunal: TJPA
Processo: 0809408-44.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809408-44.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRASIBEL LTDA - ME

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA POR INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA DO RECURSO. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BRASIBEL LTDA - ME contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a rejeição da Exceção de Pré-Executividade apresentada na origem. A agravante sustentou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por vício na fundamentação legal e ausência de memória de cálculo, argumentando a iliquidez do título executivo fiscal e a adequação da via eleita para o controle de legalidade da execução. Pugnou pela extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a CDA que embasa a execução fiscal padece de vício formal ou material que enseje sua nulidade; (ii) estabelecer se a Exceção de Pré-Executividade é via processual adequada para questionar os fundamentos legais e a liquidez do título executivo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Exceção de Pré-Executividade somente é cabível para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

A alegação de que a CDA apresenta divergência entre o tipo de débito (ICMS) e o fundamento legal (multa) exige análise de provas documentais e do Processo Administrativo Fiscal, o que ultrapassa os limites da cognição da via eleita.

A jurisprudência do STJ (Tema 376 - REsp 1.138.202/ES) reconhece a suficiência da CDA regularmente emitida para instruir a petição inicial da execução fiscal, sendo desnecessária a juntada de memória de cálculo pormenorizada.

A CDA dos autos preenche os requisitos legais do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980, contendo valor, natureza da dívida, data de inscrição e fundamentação legal.

A repetição de argumentos já analisados e a ausência de impugnação específica a fundamentos da decisão impugnada caracterizam recurso manifestamente improcedente.

Aplicada multa de 1% sobre o valor atualizado da causa à parte agravante, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Exceção de Pré-Executividade não é meio adequado para discutir alegados vícios de fundamentação legal e ausência de memória de cálculo quando tais matérias demandam dilação probatória.

A CDA regularmente emitida, que preencha os requisitos legais, possui presunção de certeza e liquidez, sendo suficiente para instruir a execução fiscal.

A reiteração de fundamentos já rejeitados e contrários à jurisprudência vinculante autoriza a imposição de multa por recurso manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §§ 4º e 5º; CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.138.202/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.05.2010 (Tema 376).

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BRASIBEL LTDA - ME
(ID 30326952), com fundamento no art. 1.021 do CPC, contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 26767183 e ratificada/integrada pela decisão de ID 29829036), que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a rejeição da Exceção de Pré-Executividade na origem.

Em suas razões recursais, a Agravante insiste na tese de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia a Execução Fiscal de origem (Proc. nº 0810601-06.2021.8.14.0301). Argumenta, em síntese:

Vício na Fundamentação Legal:
Alega divergência entre a natureza do débito descrita na CDA ("ICMS") e o fundamento legal citado (Art. 78, III, "m", da Lei Estadual nº 5.530/89, que trata de "multa"). Sustenta que tal erro é verificável de plano, dispensando dilação probatória.

Iliquidez do Título:
Reitera a ausência de memória de cálculo discriminada e a impossibilidade de aferir a evolução da dívida, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

Cabimento da Exceção de Pré-Executividade:
Defende que os vícios são formais e evidentes, afastando a aplicação da Súmula 393 do STJ.

Requer a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a nulidade da CDA e extinta a execução fiscal.

Em contrarrazões (ID 31578000), o Estado do Pará pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada, sustentando a presunção de certeza e liquidez do título e a necessidade de dilação probatória para desconstituí-lo, incabível na via da exceção de pré-executividade.

Deixo de encaminhar os autos à douta Procuradoria de Justiça, porquanto a controvérsia travada em sede de execução fiscal versa sobre interesse patrimonial da Fazenda Pública, o que afasta a obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público na condição de
custos legis
.

Tal entendimento encontra-se consolidado no enunciado da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe expressamente ser desnecessária a intervenção do
Parquet
nas execuções fiscais, inexistindo, no caso concreto, situação excepcional que justifique o afastamento da referida orientação sumular.

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis (decisão publicada em 17/09/2025 e recurso protocolado em 29/09/2025), e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Conheço do Agravo Interno.

A controvérsia cinge-se à validade da CDA e à adequação da via eleita (Exceção de Pré-Executividade) para discutir alegados vícios de fundamentação legal e ausência de demonstrativo de cálculo.

A decisão monocrática combatida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a
Exceção de Pré-Executividade
é servil apenas à análise de matérias de ordem pública que
não demandem dilação probatória
. Este entendimento encontra-se cristalizado na
Súmula 393 do STJ
:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

No caso concreto, a Agravante sustenta que há um erro na indicação legal da CDA (citando artigo de multa para um débito denominado ICMS). Ocorre que a verificação da correlação entre a infração cometida, o enquadramento legal da penalidade (multa por inadimplemento de ICMS, por exemplo) e a composição do valor executado exige, inarredavelmente, o cotejo com o Processo Administrativo Fiscal (PAF).

A simples alegação de divergência "ICMS vs. Multa" não retira,
de per si
, a liquidez do título, pois é cediço que o não recolhimento do tributo (ICMS) enseja a aplicação de penalidade pecuniária (multa), cujos fundamentos legais frequentemente constam de forma conjunta na CDA para justificar a composição do crédito tributário. Aferir se houve erro material ou nulidade substancial no lançamento exige prova pericial ou documental complexa, inviável em sede de Exceção de Pré-Executividade.

Quanto à alegação de ausência de memória de cálculo, o STJ, em julgamento submetido ao rito dos
Recursos Repetitivos (Tema 376 - REsp 1.138.202/ES)
, firmou a tese de que a petição inicial da execução fiscal basta estar instruída com a CDA, sendo desnecessária a juntada do demonstrativo de cálculo pormenorizado:

"A petição inicial da execução fiscal apresenta seus requisitos essenciais e não deve ser indeferida se instruída com Certidão de Dívida Ativa que preencha os requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/1980, sendo desnecessária a apresentação do demonstrativo de cálculo em apartado."
(STJ, REsp 1.138.202/ES, Rel. Min. Luiz Fux).

A CDA em questão (ID 26738495, pág. 5) contém o valor originário, a data de inscrição, a natureza da dívida e a fundamentação legal. A insurreição da Agravante quanto aos índices aplicados ou à exatidão da capitulação legal deve ser manejada através dos Embargos à Execução, via adequada para a ampla defesa e produção de provas, garantido o juízo.

Portanto, não há argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

Observa-se que a Agravante reitera, no presente Agravo Interno, exatamente os mesmos argumentos já enfrentados e rechaçados tanto na decisão monocrática originária quanto nos embargos de declaração subsequentes.

A insistência em teses contrárias a texto expresso de Súmula do STJ (Súmula 393) e a Teses de Recursos Repetitivos (Tema 376), sem apresentar distinção (
distinguishing
) válida ou superação (
overruling
) do entendimento, configura o recurso como manifestamente improcedente.

O abuso do direito de recorrer, sobrecarregando o Poder Judiciário com insurgências desprovidas de fundamentação apta a alterar o julgado, atrai a incidência da multa prevista no
art. 1.021, § 4º, do CPC
:

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

Considerando o caráter protelatório da medida, fixo a multa em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Condeno a Agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do Agravado, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio do valor da multa (§ 5º do mesmo artigo).

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/02/2026